Tribunal: STF
Processo: MS 38823
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Nelma Ramos Maciel Quaiotti contra decisão do Relator do PCA nº 1.01096/2022-55 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por alegada “violação ao princípio da simetria (art. 61, § 1º, II, ‘d’ da CF/1988) e ao regime constitucional de repartição das competências legislativas”.



    A impetrante alega que há “equívoco da decisão objeto deste Mandado de Segurança ao entender que eventual determinação do CNMP acabaria por ‘interferir’ nas atribuições do Tribunal de Justiça de Pernambuco [na formação da lista tríplice prevista no art. 94, parágrafo único, da CF/88]”.



    Aduz que “a lista sêxtupla composta a partir a deliberação do CSMPPE [Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Pernambuco] não deixou de [ser] ato administrativo sujeito à tutela do CNMP pelo simples fato de estar tramitando no TJPE”; e que somente a formação da lista tríplice pelo TJPE tem o condão de prejudicar a atuação fiscalizatória do CNMP no PCA nº 1.01096/2022-55.



    Sustenta, assim, que houve encerramento prematuro do aludido PCA no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, e que a iminência da realização da sessão deliberativa do TJPE para formação da lista tríplice - marcada para 28/10/22 - evidencia o periculum in mora no presente mandamus, subsistindo “atuais e necessários todos os pedidos contidos no PCA, em especial para sustar a tramitação da votação da lista sêxtupla que foi encaminhada pelo MPPE ao TJPE”.



    No mérito, Nelma Ramos Maciel Quaiotti defende que possui direito líquido e certo de figurar na lista sêxtupla encaminhada ao TJPE em cumprimento à regra do art. 94, caput, da CF/88, uma vez que, dentre os membros do MPPE empatados na sexta posição após votação do CSMPPE, “det[ém] o maior tempo de exercício na carreira”.



    Argumenta que “de acordo com as normas legais e principiológicas que deveriam reger a matéria, a solução a ser adotada deveria se dar conforme o critério de antiguidade para fins de desempate”, tendo o CSMPPE incorrido em ilegalidade ao proceder a “novo escrutínio” dentre os três membros empatados na sexta posição para escolha daquele que figuraria na lista encaminhada ao TJPE para formação de lista tríplice da qual o Poder Executivo escolherá um de seus integrantes para ocupar a vaga do quinto constitucional aberta na Corte de Justiça estadual.



    No ponto, sustenta:



    “considerando a competência do Conselho Superior do Ministério Público para elaborar a lista sêxtupla, mediante votação, também se denota, a partir do seu Regimento Interno [...], que a matéria ora posta em discussão, apesar de regulamentada, também não enfrenta, de forma específica, o tema relativo ao critério de desempate. Vejamos:



    [...]



    Por sua vez, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625/1993), ao apenas definir a competência do Conselho Superior de elaborar as listas sêxtuplas, mas também sem determinar, ao menos quando se busca uma normatização expressa, a adoção de qualquer critério aparente, acaba por atrair a incidência eventual do seu art. 80, que assim está redigido:



    Art. 80. Aplicam-se aos Ministérios Públicos dos Estados, subsidiariamente, as normas da Lei Orgânica do Ministério Público da União.



    Isso é importante porque, verificando-se omissão aparente, a lacuna deve ser preenchida segundo determinação da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a qual enuncia, entre outros, a escolha do critério da analogia como fonte do direito que preencherá a lacuna aparente. Observe:



    [...]



    Isso é relevante porque, em casos análogos, inclusive, como é a situação dos magistrados, a Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN) contém previsão que privilegia a antiguidade em ocasiões de empate entre candidatos concorrentes à mesma vaga. In verbisi:



    [...]



    Assim sendo, além da LOMAN, quando se faz uma busca na própria LONMP, seu art. 61 também determina a utilização do critério da antiguidade para o desempate em situações de promoção, conforme se observa abaixo:



    [...]



    Não bastasse isso, que seria suficiente, por si só, a confirmar a antiguidade como critério de desempate, é importante reiterar o que determina a Resolução nº 111/2011, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, que ‘Dispõe sobre eleição dos Membros do Ministério Público Federal pelo Colégio de Procuradores da República para integrar lista sêxtupla para a composição do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais.’



    Isso porque, fazendo-se o mencionado exercício interpretativo baseado na simetria, segundo o qual as normas da União servem de baliza para os Estados-membros, e considerando a omissão normativa do Estado de Pernambuco, a situação em análise deve ser regida por normas nacionais.



    Assim sendo, adentrando-se em norma especial do próprio MPF, haja vista a Resolução nº 111/2011 do CSMPF reger a matéria sob apreço do ponto de vista direto, deveria a referida norma ter sido utilizada para regramento da lista sêxtupla ora impugnada, já que expressa e específica sobre a matéria.



    E indo objetivamente ao ponto de discussão, para que não restem quaisquer dúvidas, seu art. 16 se encontra assim redigido:



    Art. 16 - [...]



    § 3º - Em caso de empate entre os concorrentes, o desempate será determinado, sucessivamente, pelo tempo de serviço na carreira do MPF, pelo tempo de serviço público federal, pelo tempo de serviço público em geral e pela idade dos candidatos, em favor do mais idoso (art. 202, § 3º, LC 75/93).



    Não poderia ser outro, portanto, o critério de desempate adotado pelo Conselho Superior do Ministério Público de Pernambuco, no caso concreto em apreço, seja pela sua prévia e regular apuração da antiguidade de todos os concorrentes do certame – gerando a natural expectativa de tal critério em caso de desempate – como em razão da interpretação sistemática de todo arcabouço normativo orgânico do Ministério Público.



    O critério da antiguidade, por sua vez, além de atender ao princípio da legalidade, como demonstrado acima, por indicar elemento estritamente objetivo para diferenciar os candidatos, atende aos princípios da simetria, isonomia, impessoalidade e transparência, coibindo a adoção de outras formas discriminatórias para tratamento de indivíduos em situação de igualdade (mesmo número de votos).”



    A impetrante pede:



    “a) Seja concedida a tutela provisória de urgência antecipada inaudita altera parte, nos termos do art. 300 do CPC, para anular os efeitos da Decisão proferida no âmbito do Procedimento de Controle Interno nº. 1.01096/2022-55, exarado pelo Conselheiro Relator do Conselho Nacional do Ministério Público, Sr. Rodrigo Badaró Almeida de Castro, bem como seus atos decorrentes, para que seja aplicada a LONMP e a Resolução nº 111/2011 do CSMPF, e determinada a adoção da antiguidade como critério de desempate na formação da lista sêxtupla formulada pelo CSMPPE, e a consequente inserção do nome da ora Impetrante entre os seis candidatos, a ser entregue, mediante retificação da lista anteriormente enviada ao TJPE, para fins de votação e formação da lista tríplice na sessão extraordinária convocada para o dia 28/10/2022 pelo Pleno da Corte local;



    b) Subsidiariamente, a concessão de tutela provisória de urgência cautelar, para que seja sustada a sessão extraordinária convocada pelo TJPE para formação da lista tríplice, até que este remédio constitucional seja definitivamente julgado;



    [...]



    i) No mérito, sejam julgados integralmente PROCEDENTES os pedidos deste Mandado de Segurança, de modo a ratificar a liminar requerida nos moldes descritos acima, com a consequente escolha da antiguidade como critério de desempate em se tratando de formação de listas sêxtuplas pelo CSMP de que tratam o art. 94 da Constituição Federal;”



    É o relatório. Decido.



    O mandamus não comporta seguimento.



    Cumpre destacar que a competência originária desta Suprema Corte se submete a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal. Nesse sentido, já decidiu o Plenário da Corte nos autos da Pet nº 1.738-AgR-MG (Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 1º/9/99), assim ementada na parte que interessa:



    “A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República.Precedentes.



    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d)”.



    No tocante a mandado de segurança, a competência originária do STF é fixada em razão da autoridade impetrada. 



    Assim, a viabilidade do presente writ exige a comprovação da prática de ato, omissivo ou comissivo, por parte de qualquer das autoridades elencadas na alínea “d” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, quais sejam: “Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Com a inclusão da alínea “r” no inciso I do art. 102 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conferiu-se ao STF a competência originária para processar e julgar “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. 



    No tocante a mandados de segurança cujo objeto resida em suposta ilegalidade de deliberações do CNJ ou do CNMP, esta Suprema Corte firmou entendimento de que



    “[o] pronunciamento [...] que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal” (MS nº 27.712-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/9/11).



    Ainda nesse sentido: MS nº 28.202-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/11.



    Nessa perspectiva, é possível afirmar que deliberações negativas dos conselhos enumerados na alínea “r” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal não são passíveis de controle jurisdicional originário nesta Suprema Corte com esse fundamento, porquanto o que subsiste como ato capaz de afetar a esfera jurídica do interessado fora praticado por autoridade diversa do CNJ ou do CNMP.



    O presente mandamus foi impetrado com o objetivo de desconstituir decisão do CNMP que, em sede do PCA nº 1.01096/2022-55, entendeu i) prejudicada sua atuação fiscalizatória por ter sido instaurado quando a lista sêxtupla já houvera sido encaminhada ao TJPE, de modo que qualquer ordem “implicaria na interferência de um órgão administrativo de controle do Ministério Público na atividade de órgão de cúpula do poder judiciário de um Estado, violando a constituição pela inobservância da separação dos poderes e do pacto federativo”; ii) ressaltando a possibilidade de “a demandante [...] buscar medida judicial para a defesa de seu direito” (eDoc. 5).



    Ausente, in casu, a prolação de ato positivo pelo CNMP a atrair a competência originária desta Suprema Corte para o processamento do mandamus, impõe-se seu não conhecimento, conforme jurisprudência desta Suprema Corte anteriormente ressaltada nesta decisão. 



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional do Ministério Público. Decisão da Corregedoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Deliberação negativa. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. Interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, a qual foi incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, em mandado de segurança originário, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional do Ministério Público. 2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do CNMP - proferida nos estritos limites de sua competência ordinária - que não determine qualquer providência lesiva ao direito vindicado. 3. Agravo regimental não provido.” (MS nº 31.143-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/10/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES EM UM ÚNICO JUÍZO CENTRALIZADOR E ARRECADADOR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA PROTEÇÃO PREVISTA NO ART. 102, INC. I, ALÍNEA R, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATO COATOR PROFERIDO POR AUTORIDADE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 102, INC. I, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 624 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o transforma em instância revisora de toda e qualquer decisão desse órgão administrativo. 2. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não interferem nas esferas de competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas decisões por eles proferidas, pelo que não atraem a competência deste Supremo Tribunal. 3. A Constituição da República prevê, no art. 102, inc. I, alínea “d”, as competências originárias do Supremo Tribunal para conhecer de mandado de segurança, entre as quais não consta a possibilidade de impetração contra ato de outro tribunal (Súmula n. 624). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 28.345-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/2/13).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao mandado de segurança. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente